Tribunal: TJMT
Processo: 1065199-29.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065199-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1065199-29.2024.8.11.0001.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente/ Recorrida:
GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ
.

Recorrida/ Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22/05/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE LINHAS TELEFÔNICAS EM PLANO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL. CORREÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e confirmou medida liminar, para exclusão de duas linhas telefônicas indevidamente vinculadas ao plano contratado pela autora.

A reclamante pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a condenação por danos materiais; a reclamada, por sua vez, busca a improcedência da demanda, a redução do valor fixado e a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros, além da condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço diante da inclusão de linhas não autorizadas no plano da autora; (ii) verificar se a reclamada comprovou a regularidade da contratação; (iii) avaliar o cabimento da indenização por danos morais e seu valor adequado; (iv) apurar a existência de dano material e sua comprovação; (v) examinar a alegação de litigância de má-fé; (vi) fixar os índices corretos de atualização monetária e juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A empresa ré não demonstrou que a autora solicitou a inclusão das linhas telefônicas impugnadas, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e contrato sem assinatura, que não comprovam a contratação.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Diante da tentativa infrutífera de solução administrativa e da inércia da fornecedora, configuram-se os danos morais presumidos (
in re ipsa
), conforme entendimento da 1ª Turma Recursal do TJMT.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso e deve ser mantido.

O pedido de indenização por danos materiais deve ser rejeitado, pois a parte autora não demonstrou documentalmente a existência de prejuízo financeiro decorrente da falha, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de litigância de má-fé não merece acolhimento, pois não restaram demonstradas as hipóteses do art. 80 do CPC.

Os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso da reclamada parcialmente provido.

Recurso da reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão de linhas telefônicas não autorizadas, sem comprovação idônea de solicitação pela consumidora, configura falha na prestação do serviço.

A tentativa frustrada de solução administrativa autoriza, no caso concreto, a fixação de indenização por dano moral
in re ipsa
.

A indenização por danos materiais depende de comprovação objetiva do prejuízo, inexistente nos autos.

Os juros de mora devem seguir a taxa SELIC, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve ser calculada exclusivamente com base no IPCA.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 80; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Inominado nº 5016716-40.2020.8.21.0039, j. 23.09.2022; TJMT, N.U 1013109-44.2024.8.11.0001, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269391821,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Ainda, confirmou os efeitos da medida liminar (ID 275801876), remetendo a análise de eventual alegação de descumprimento para a fase de cumprimento de sentença.

Dessa sentença, recorreram a reclamante e a reclamada. A primeira pleiteia a
majoração
da indenização por
danos morais
, bem como a
fixação
de indenização por
danos materiais
, ao passo que a segunda, em suas razões recursais, alega:

1)
Efeito suspensivo;

2)
Ausência de falha na prestação do serviço – Regularidade da contratação;

3)
Linhas impugnadas foram ativadas a pedido da própria contratante;

4)
Existência de faturas em aberto;

5)
Inocorrência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório;

6)
Aplicação dos juros de mora – Arbitramento.

7)
Aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros.

8)
Litigância de má-fé;

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimadas (ID 275801926), apenas a parte reclamada apresentou contrarrazões (ID

275801929).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não se vislumbra, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
rejeito
tal pedido.

Por outro lado, observa-se que a recorrente anexou novos documentos ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Sob esse viés,
considerando a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não se aplica ao caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, em 27/05/2024, a autora renovou, com a parte ré, o contrato referente ao “Plano Pós Vivo V”, o qual contempla diversos benefícios, dentre eles a disponibilização de uma franquia significativa de dados móveis — aproximadamente 600 GB mensais por linha telefônica —, sendo o plano válido para até 10 (dez) linhas.

Todavia, relata que, ao consultar as informações do plano por meio do aplicativo da reclamada, surpreendeu-se ao constatar que 2 (duas) das 10 (dez) linhas vinculadas ao contrato pertencem a pessoas completamente estranhas, identificadas pelos números (65) 99814-7959 e (65) 99600-4748.

Informa, ainda, que comunicou o fato imediatamente à demandada, com o objetivo de obter esclarecimentos e requerer a exclusão dos referidos números do plano contratado. Contudo, até o ajuizamento da ação, não obteve resposta satisfatória nem a resolução do problema.

Por outro lado, a empresa reclamada alega não ter havido qualquer falha na prestação dos serviços contratados, sustentando que as linhas telefônicas impugnadas foram devidamente ativadas a pedido da própria contratante, não se caracterizando, portanto, inclusão indevida.

Pois bem, o cerne da controvérsia reside na distribuição do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, na qualidade de fornecedora dos serviços, incumbia à parte ré o ônus de comprovar que a autora solicitou a inclusão das linhas telefônicas de números (65) 99814-7959 e (65) 99600-4748 no plano por ela contratado.
No entanto, tal prova não foi produzida nos autos.

Além de relatórios de chamadas e telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar, de forma idônea, a efetiva contratação,
a empresa demandada apresentou, em sede de contestação, apenas um contrato (ID 275801888), o qual não contém a assinatura de nenhuma das partes, razão pela qual carece de força probatória para amparar as alegações formuladas.

Ressalta-se que a parte ré não impugnou especificamente os protocolos anexados à inicial, nem trouxe aos autos os relatórios de atendimento correspondentes a esses documentos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

Dessa forma, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC

O
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço
.

No caso em análise, restaram caracterizados os danos morais, uma vez que a autora foi submetida a transtornos decorrentes da prestação inadequada do serviço,
consistente na inclusão indevida de números telefônicos em seu plano, sem qualquer comprovação de que tenha autorizado tal inserção
.

Inclusive, a autora buscou solução administrativa junto à demandada (ID 275801862/ 275801869), porém não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NÃO DISPONIBILIZADOS DA FORMA CONTRATADA.

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESSARCIR A QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO NÃO UTILIZADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a empresa de telefonia não disponibiliza os serviços na forma contratada e o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por causar transtornos e angústias.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser ressarcida a quantia paga pelos serviços não disponibilizados.
(TJMT – N.U 1013109-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a demandante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto

ao pedido de indenização por danos materiais, não merece acolhimento
. Isso porque, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora o ônus de comprovar os prejuízos alegados, o que não se verificou no presente caso.

Não há nos autos qualquer comprovante de pagamento que demonstre a quitação das faturas ou eventuais desembolsos decorrentes da inclusão indevida das linhas impugnadas. Ressalte-se, ainda, que a própria reclamada, em sede de contrarrazões, informou a existência de faturas em aberto em nome da autora.

Não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais da ré, uma vez que não restou demonstrado que a reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, não merecem sofrer nenhum reparo, pois os juros moratórios sobre a indenização por danos morais, em se tratando de relação
contratual
, incidem desde a
citação
(CC, art. 405), enquanto a correção monetária deve incidir desde a data do
arbitramento
(Súmula 362/STJ).

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, devem ser ajustados.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, determinando a
alteração do índice de correção monetária
,
fixando o IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, e considerando o mínimo êxito recursal, nos moldes do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Por outro lado,
nego provimento

ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025